Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715777-91.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO ANTONIO LUCAS MAURMO RECORRIDO: LAVANDERIA AQUACLEAN LTDA DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 60369339, uma vez que o cumprimento do acórdão deve ser pleiteado perante o juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital